Tribunal: CARF
Processo: 10580.721860/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721860/2010-31
ACÓRDÃO
2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TULIO JOSE FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. MULTA DO ART. 467 DA
CLT E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA.
Os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT e por
descumprimento de convenção coletiva estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, em razão da inexistência de dispositivo legal que os
isente.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721860/2010-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades e afronta a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2) e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 334.333,86.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os coselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário de 2007, incidente sobre omissão de rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista, no valor de R$ 863.377,64. Foi aplicada multa ofício, no percentual de 75%, e juros de
mora (calculado até 29/01/2010).
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 25) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 174 a 183).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 188 a 209) em que se arguiu, em apertada
síntese:
a) da
natureza indenizatória tanto da multa normativa aplicada por
descumprimento de convenção coletiva bem como da multa do art. 467 da CLT,
portanto, não incide imposto de renda sobre tais multas;
b) da natureza indenizatória dos juros de mora, logo não incide imposto de renda;
c) do caráter confiscatório e inconstitucional da multa de ofício aplicada ou
alternativamente a redução da multa aplicada para 20%;
d) da razoabilidade da aplicação da penalidade ao caso dos autos.
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721860/2010-31
3
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades e afronta a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2).
No mérito, verifica-se que a omissão de rendimentos autuada decorre de Acordo
firmado nos autos da RT 00652-2007-039-05 (TRT - 5a Região), entre o impugnante e o Banco
Bradesco, em vista de relação de trabalho anterior (Banco da Bahia).
O Recorrente alega a natureza indenizatória tanto da multa normativa aplicada por
descumprimento de convenção coletiva bem como da multa do art. 467 da CLT, portanto, não
incide imposto de renda sobre tais multas
Não há como lhe reconhecer razão.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda
e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o
7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721860/2010-31
4
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
O art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho (DecretoLei n° 5.452/1943) tem a
seguinte redação, dada pela Lei n° 10.272/2001:
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia
sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao
trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte
incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por
cento.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas.
O art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda RIR (Decreto n° 3000/1999) assim
dispõe:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
VIII- as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas de pessoa física no
caso de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39, XX;
(...)
Tem-se então que os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT bem
como a multa por descumprimento de convenção coletiva estão sujeitos ao imposto de renda,
porquanto não estão beneficiados por norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada
literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica
(CF/1988, art. 150, § 6o).
Acrescenta-se ainda que o Recorrente não demonstrou que nenhuma verba
considerada omitida pela fiscalização seria isenta do imposto de renda pessoa física, nos termos
da legislação tributária acima elencada.
Logo, não há reparo a ser feito na decisão de piso neste quesito.
Juros de Mora decorrente de Ação Trabalhista
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se dos autos do processo trabalhista
acostadas às e-fls. 142/145, consta a informação do recebimento de juros de mora de R$
334.333,86, do valor total recebido pelo contribuinte de R$ 2.300.000,00
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721860/2010-31
5
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte neste ponto, no valor de R$
334.333,86.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de ofício, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721860/2010-31
6
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conheço das questões afetas às alegadas inconstitucionalidades e afronta a princípios
constitucionais (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para afastar a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 334.333,86.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 228
DF CARF MF
Original